Tribunal: TJES
Processo: 5002671-79.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002671-79.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO FLORENCIO SANTANA
RECORRIDO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JG deferida no ID 9487900.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM RAZÃO DO NÃO EMBARQUE NO TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DANO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é pessoa com deficiência e ao tentar embarcar no ônibus coletivo com destino a sua residência, mesmo estando de pé na porta do meio, indicada para pessoas com deficiência, o motorista não abriu a porta. Aduz que teve sua honra lesada e seu direito de ir e vir dificultado, não sendo a primeira vez que isso acontece.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que é evidente que a empresa recorrida possuía meio para possibilitar a entrada no veículo, mas se recusou, sem justa causa, a prestar o serviço. Aduz que foi humilhado e passou por grande constrangimento. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, malgrado a situação vivenciada, o conjunto de provas não permite afirmar que o autor teve sua honra ou dignidade afetada. Isto é, o evento vivenciado não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, posto que cabia a parte autora comprovar o alegado dano, o que não vislumbro no presente caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (TREZENTOS REAIS),
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)